Tribunal: TJDFT
Processo: 0709970-56.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709970-56.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRENE DA COSTA SANTOS APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Conforme orientação deste Tribunal, o envio dos processos ao CEJUSC está suspenso temporariamente. Portanto, não há possibilidade de realização de audiência de conciliação. Contudo, pode a parte apelada, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos os termos do acordo que se dispõe a fazer, que a parte apelante será intimada sobre. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2025 16:33:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador